Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Demonstrado pela executada que o dinheiro bloqueado por meio do SISBAJUD corresponde a proventos de aposentadoria, deve ser mantido o cancelamento da indisponibilidade respectiva, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.